Tribunal: STF
Processo: RE 90734
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO. - NÃO
COMPROVADO NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, MEDIANTE A TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS DAS DECISÕES
PARADIGMAS QUE CONFIGUREM O DISSIDIO, A FALTA NÃO PODE SER SUPRIDA
NO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O DESPACHO DENEGATORIO DOS
EMBARGOS.